Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011249-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 021.936.011-19 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP E EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.o
165.704/DF – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL POR SUA PROLE QUE NÃO ADMITE O BENEFÍCIO EM TAIS CASOS –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante sofre de hipertensão arterial moderada e tremores no braço e na mão direita, decorrentes das sequelas da COVID-19, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde está extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresentada revela que, mesmo preso, foi encaminhado a consultas médicas, no entanto, de acordo com a própria narrativa da i. defesa, vem se recusando a realizar o tratamento necessário.

2.

Por expressa vedação contida no acórdão do
Habeas Corpus
coletivo n.o
165.704/DF não há como beneficiar o agravante com a custódia em domicílio no curso da execução penal, em razão dos filhos menores que possui, haja vista cumprir pena por crime de homicídio qualificado, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.o
2000104-47.2020.8.11.0010
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
(ID 92212490 - págs. 117/118).

Nas razões recursais disponíveis no ID
92212490 - págs. 122/128
, o agravante alega que faz jus à
prisão domiciliar
, ao argumento de que
está acometido de tremor no braço e na mão direita e hipertensão arterial moderada, decorrentes das sequelas da COVID-19
que o acometeu recentemente, sem que o sistema prisional disponha de recursos suficientes para lhe garantir o acompanhamento médico necessário, além de ser
genitor de duas crianças de 05 (cinco) e 07 (sete) anos que estão completamente desamparadas e em situação de vulnerabilidade
, pois, inobstante estejam sob os cuidados da genitora e da avó paterna, tais apresentam
problemas psicológicos provenientes das perdas recentes
, respectivamente, do irmão e do marido,
sem contar os de ordem econômica
que enfrentam desde a inclusão do reeducando no estabelecimento penal,
trazendo em abono laudos médicos e psicológicos
, ao que agrega tratar-se de sujeito que não é dado à prática de condutas ilícitas que envolvam violência e grave ameaça à pessoa.

Em contrarrazões vistas no ID
92212490 - págs. 132/138
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP e ausência de inequívoca comprovação da situação de vulnerabilidade dos filhos menores que o reeducando possui, além de frisar que está cumprindo pena por delito que envolve violência e grave ameaça à pessoa.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
92212490 - pág. 139
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
94705463
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução, utilizando-se de fundamentação semelhante à do i. órgão ministerial de 1o grau.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos que o agravante
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
cumpre
pena privativa de liberdade
de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente de uma
única
condenação transitada em julgado pela prática do crime de
homicídio qualificado
.

A i. defesa pugnou na instância primitiva a prisão domiciliar, alegando o reeducando apresentar enfermidades graves decorrentes das sequelas da COVID-19, sem que o sistema prisional possui a estrutura necessária para o tratamento médico adequado, além de ser genitor de duas crianças menores (05 e 07 anos) que estão totalmente desemparadas e em situação de vulnerabilidade, uma vez que a genitora e avó paterna que estão responsável pelos infantes estão acometidas de problemas psicológicos e financeiros, desde que perderam recentemente, respectivamente, o irmão e o marido, e se viram desarrimadas da presença do reeducando.

Ao analisar o pleito, o MM. Juiz
a quo
indeferiu-o, sob os seguintes argumentos:

“
No presente caso, o relatório médico apresentado pela defesa do reeducando, demonstra que o mesmo teve sequelas da COVID-19 (tremor do braço e da mão direita, pressão arterial alta e infecção no dente), contudo, não restou comprovado que a Unidade Prisional não possui condições de auxiliar no tratamento do réu JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR, bem como no eventual uso de medicamentos indicados ao tratamento.

Ademais, o reeducando requer a concessão da prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores, porém, não trouxe aos autos comprovação da situação de vulnerabilidade dos menores, que atualmente encontram-se aos cuidados da genitora, não estando os infantes desamparados.

Ademais, o artigo 318-A do Código de Processo Penal é claro em não ser possível a concessão da prisão domiciliar em casos em que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.

Nota-se que o reeducando JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, incidindo, portanto, na vedação prevista no artigo 318-A, inc. I, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do reeducando JOSÉ ALVES DA SILVA JÚNIOR, posto não estar demonstrada qualquer excepcionalidade no cumprimento da pena em regime fechado”

(ID 92212490 - págs. 117/118).

Nesse contexto ora exsurge inconformado o agravante perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão
.

Convém destacar que, diversamente do constante nas razões recursais, tratando-se de sujeito que está encarcerado em decorrência de condenação transitada em julgado, para que seja beneficiado com a prisão domiciliar, devem incidir as regras do art. 117 da Lei n.o 7.210/84 e não as do art. 318 do Código de Processo Penal, as quais dirigem-se apenas aos presos provisórios.

Veja-se a orientação jurisprudencial nesse sentido: “
Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP
” (AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destaquei.

Desse modo, tem-se que a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em lhe fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

De mais a mais, não se desconhece que recentemente a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo
n.o 165.704/DF,
ocorrido no dia 20/10/2020,

concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes:

“(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;

(ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência
, nos termos acima descritos;

(iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes
;

(v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte”
(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021). Destaquei.

Nota-se que a intenção da Suprema Corte não foi beneficiar os sujeitos recolhidos no estabelecimento penal, mas, sim, as crianças e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, garantindo a proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, quando são afastados do convívio de seus pais e entes queridos, em uma fase da vida em que se definem importantes traços da personalidade.

No entanto, assim como no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP,
excetuou expressamente a possibilidade de beneficiar com a prisão domiciliar aqueles que possuem envolvimento com crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou contra sua própria prole
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, conquanto as provas coligidas aos autos conduzam à conclusão de que como sequelas da COVID-19 o agravante desenvolveu
notório tremor no braço e na mão direita e hipertensão arterial moderada
, necessitando fazer uso contínuo de fármacos e ser submetido a exames clínicos,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde está extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Ao revés, pelas datas constantes em toda a documentação apresentada, verifica-se que as consultas médicas a que submetido o agravante foram realizadas em momento posterior a seu recolhimento ao cárcere, além de constar no próprio petitório da i. defesa, protocolado nos autos do processo executivo de pena, que o reeducando
“
tem-se recusado ao tratamento, porque a cada vez que precisa sair do presídio, terá que se submeter a 14 (quatorze) dias de quarentena, em regime de prisão solitária”
(
92212490 - pág. 33
).

Com isso, evidente que não faz jus ao benefício pleiteado, pois, para além de não preencher os requisitos necessários, existem evidências de que se recusa a realizar o tratamento disponibilizado pela unidade prisional, talvez, com a intenção de justamente alcançar o direito à prisão domiciliar, sob o argumento de que o estabelecimento em que se encontra recolhido não fornece o que necessita para o seu estado de saúde.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão, não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte
”
(AgRg no HC 625.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). Destaquei.

Por outro lado, no tange aos filhos de 05 (cinco) e 07 (sete) anos que possui, inobstante os elementos probatórios evidenciem que estão acometidos de transtornos emocionais com início especificamente na infância – CID
10 F93.0, sendo a eles sugerido acompanhamento psicológico; assim como a genitora e avó paterna deles sofrem de distúrbios psíquicos, as quais atualmente são as únicas responsáveis pelos infantes, tais circunstâncias não garantem ao agravante o direito à prisão domiciliar, por
expressa vedação da Suprema Corte contida no acórdão do
Habeas Corpus

coletivo
n.o 165.704/DF
, afinal, como já dito anteriormente,
cumpre pena de reclusão em regime fechado em razão de uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
.

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021